Tribunal: STF
Processo: RE 1379813
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. 



    Alega desrespeito à decisão proferida no julgamento das ADIs 4425 e 4357. Defende a incidência da TR como índice de correção monetária. Sustenta violação do contraditório e da ampla defesa. Afirma não observado o teto constitucional no cálculo das remunerações. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LV, 37, XI, e 102, § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). Nesse sentido:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).



    No que diz com a alegada violação do art. 37, XI, da Lei Maior, por inobservância do teto remuneratório constitucional, a Corte de origem consignou:



    “se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que não foi excedido o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, §2º, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 525, §4º, do Novo Código de Processo Civil). 



    Por certo, caberia ao Apelante se contrapor especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso, não bastando para tanto a planilha genérica indicada em fls. 14/23” (edoc. 06, fl. 10). 



    Compreensão diversa acerca do alegado desrespeito ao teto constitucional demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso LV do art. 5º da Carta Política, consagrador dos princípios da proteção ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, e do RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, assim ementados:



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora